Tribunal: CARF
Processo: 19515.001705/2007-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-07-16

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.001705/2007-57
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-011.191 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
21 de março de 2024
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
EVERIS BRASIL CONSULTORIA DE NEGOCIOS E TECNOLOGIA DA
INFORMACAO LTDA.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2002, 2003
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
PRESSUPOSTOS. CONHECIMENTO.
O dissídio interpretativo é demonstrado quando os acórdãos recorrido e
paradigma, tratando de situações fáticas similares, adotam interpretação
divergente em relação à legislação tributária de regência.
GLOSA DE DESPESAS. ASSISTÊNCIA TÉCNICA. REMESSAS A
EMPRESAS DOMICILIADAS NO EXTERIOR. TRANSFERÊNCIA DE
TECNOLOGIA. REQUISITOS LEGAIS.
Na apuração do lucro real a dedução, do lucro líquido, das importâncias pagas
a pessoas jurídicas ou físicas domiciliadas no exterior a título de assistência
técnica, científica, administrativa ou semelhante somente é admitida se
satisfeitos os limites e requisitos estipulados em lei, independentemente de
haver ou não transferência de tecnologia.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional. Vencido o conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso
(relator do conhecimento), que não o conhecia. No mérito, por maioria de votos, acordam em
dar-lhe provimento. Vencidos os conselheiros Fernanda Melo Leal (relatora de mérito), Leonam
Rocha de Medeiros e Guilherme Paes de Barros Geraldi, que negavam provimento. Designado
para redigir voto vencedor o conselheiro Maurício Nogueira Righetti. Manifestou intenção em
apresentar declaração de voto o conselheiro Leonam Rocha de Medeiros. Não votou no
conhecimento a conselheira Fernanda Melo Leal, em razão de voto proferido pelo conselheiro
Marcelo Milton da Silva Risso na sessão de 26/10/2023 e Guilherme Paes de Barros Geraldi em
razão de voto proferido pelo conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim na sessão de
29/02/2024.

(assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.001705/2007-57
Fl. 1870
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-011.191 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.001705/2007-57

Regis Xavier Holanda - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal - Redator ad hoc
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti – Redator Designado
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Maurício Nogueira Righetti,
Leonam Rocha de Medeiros, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Fernanda Melo Leal, Mario Hermes
Soares Campos, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado), Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Guilherme Paes de Barros Geraldi (suplente convocado), Rodrigo Monteiro Loureiro
amorim, Marcelo Milton da Silva Risso e Regis Xavier Holanda (Presidente)
Relatório
Cuida-se de Recurso Especial da Fazenda cujo julgamento foi iniciado em
26/10/2023, no entanto não finalizado nas ocasiões respectivas em razão de pedido de vista,
convertida em vista coletiva. As atas de julgamento registram os atos processuais concernentes
ao deliberado, mas não definitivamente julgado.
Por ter sido designada ad hoc, em relação ao conteúdo já votado pelo relator
originário, sirvo-me da minuta inserida, pelo relator originário, no repositório eletrônico interno
oficial do CARF, por ocasião da sessão de julgamento mencionada, para representar, com
fidedignidade, o relatório do caso:

01 - Cuida-se de Recurso Especial interposto pela Procuradoria da Fazenda
Nacional em face do Acórdão no 1301-003.708, julgado em 22/01/2019 pela C. 1a Turma
Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção, que por unanimidade de votos por unanimidade de votos,
em não conhecer do recurso de ofício e dar provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto
da relatora.
02 - A ementa do Acórdão de recurso voluntário e de ofício está assim transcrito e
registrado, verbis:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Exercício: 2002, 2003
RECURSO DE OFÍCIO. VALOR MÍNIMO PARA O CONHECIMENTO NÃO
ATINGIDO. SUMULA CARF 03.
Em virtude da exoneração de crédito tributário em montante inferior a R$2.500.000,00
(Portaria MF. no 63, de 09/02/2017), cumpre não conhecer o Recurso de Ofício, em
atenção às disposições do art. 34, inc. I, Dec. n° 70.235/72, com a redação dada pelo art.
67 da Lei n.° 9.532/97.
GLOSA DE DESPESAS. SERVIÇOS OU ASSISTÊNCIA TÉCNICA. REMESSAS A
EMPRESAS DOMICILIADAS NO EXTERIOR.
Não são dedutíveis do lucro líquido, na apuração do lucro real, as importâncias pagas a
pessoas jurídicas ou físicas domiciliadas no exterior a título de assistência técnica,
científica, administrativa ou semelhante, quer fixas, quer como percentagem da receita
ou do lucro, se os contratos firmados não forem registrados no INPI e no BACEN. A
dedução somente seria admitida se satisfeitos todos os limites e requisitos estipulados
por lei.
Fl. 1871
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-011.191 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.001705/2007-57

PREJUÍZO
FISCAL
DE
ANOS
ANTERIORES
COMPENSADOS
INDEVIDAMENTE.
Procede a constatação fiscal de saldo de prejuízo fiscal insuficiente para compensação
com lucro real do ano-calendário de 2003, uma vez utilizado para compensar lucro real
apurado de infração referente ao ano anterior.
JUROS DE MORA INCIDENTES SOBRE A MULTA DE OFÍCIO.
SÚMULA CARF 108. Incidem juros moratórias, calculados à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC, sobre o valor correspondente à
multa de ofício.

03 – Pelo despacho de admissibilidade de e-fls. 1.827/1.836 foi dado seguimento
ao recurso da Fazenda Nacional para questionar a seguinte matéria: indedutibilidade das despesas
com assistência técnica, científica ou tecnológica de beneficiários no exterior – arts. 354 e 355 do
RIR/99. O contribuinte, intimado apresentou contrarrazões às e-fls. 1.844/1.866. É o relatório do
necessário.
04 – O processo foi distribuído para essa C. Turma da CSRF de acordo com os
termos das Portarias CARF no 22.564/2020 e 12.202/2021 que estendeu temporariamente à essa
2a Turma as matérias constantes do seu anexo único para processar e julgar os recursos que
versem sobre as matérias da 1a Turma da CSRF sendo esse o relatório do necessário.
Voto Vencido
Conselheira Fernanda Melo Leal, Redatora ad hoc.

Como Redatora ad hoc, verifiquei que a minuta de voto de conhecimento inserida
pelo relator originário no repositório oficial do CARF está em conformidade com a decisão por
ele proferida registrada em ata, de modo que me sirvo da referenciada minuta para formalizar a
decisão dele, considerando o dever regimental:

Conhecimento - Voto do relator originário
Paradigmas 1102-00.026

04 – O Recurso Especial da Fazenda Nacional é tempestivo, contudo o
contribuinte questiona o seu cabimento em vista que o paradigma não preenche os requisitos
legais, alegando que a legislação analisada é a do RIR/94 e não o RIR/99 que apesar de
correlatos possuem redações diversas e que a matéria fática é diversa havendo necessidade do
revolvimento probatório para provimento ao recurso.
05 – Concordo com os fundamentos das razões em preliminar de contrarrazões
expostas pelo contribuinte, além do fato da legislação em relação ao RIR/94 e RIR/99 apesar de
artigos correlatos são legislações diferentes não havendo no RICARF exceção a tal regra da
mesma legislação.
Fl. 1872
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-011.191 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.001705/2007-57

06 – Temos as seguintes redações do RIR/94 destacadas no voto paradigma:

Fl. 1873
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-011.191 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.001705/2007-57

07 – Em relação ao RIR/99 do acórdão recorrido:

Fl. 1874
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-011.191 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.001705/2007-57

08 – Diz a decisão recorrida quanto o motivo da glosa que trata da
indedutibilidade de despesas com assistência técnica, científica ou tecnológica de beneficiários
no exterior. Além disso entendo a decisão recorrida firmou seu entendimento em prova carreada
aos autos, no caso em fato superveniente que foi uma consulta ao INPI cuja resposta foi:
Consulta ao INPI Fato Superveniente
Vejamos a resposta a consulta no INPI (fl. 1192 e segs):
"Em atenção à consulta feita por essa empresa em carta de 06/09/2007, protocolada
neste instituto em 05/10/2007, constante do processo em referência, comunicamos a
Vossas Senhorias que o Contrato de Serviços Entre Escritórios firmado com a
empresa EVERIS SPAIN S.L. não é passível de averbação por este Instituto, por não
caracterizar Transferência de Tecnologia nos termos do disposto no Artigo 211 da
Lei No 9279/96."
Considerando que os serviços apurados conforme diligencia fiscal foram no sentido
de que são não (sic) registráveis no INPI, voto no sentido de dar provimento ao
Recurso Voluntário para que sejam revertidas a glosa de despesas aqui analisadas
conforme fundamentação acima realizada. (Grifei)

09 – O argumento utilizado no paradigma com base no RIR/94 (legislação diversa
da utilizada pela decisão recorrida) quanto ao seu art. 354 e como argumento para glosar a
Fl. 1875
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-011.191 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.001705/2007-57

despesa foi com base no fato ter uma situação diversa da ocorrida no acórdão recorrido, em que
diz:
A recorrente não questiona o fato da Essilor Internacional possuir o controle indireto
da maior parte do capital social com direito a voto da recorrente. O inconformismo da
recorrente é quanto à discordância de que os serviços prestados pela Essilor
Internacional seriam serviços de assistência técnica, cientifica, administrativa ou
semelhante.
(...)
Nessa esteira, verifica-se que a legislação trata duas situações de maneiras distintas,
quais sejam:
A primeira autoriza a dedução das despesas pagas a pessoas domiciliadas no exterior
não coligadas, desde que obedecidos os requisitos legais. (Art. 354 Caput).
A segunda Profile a dedução dessas despesas se forem pagas a pessoas que mantenham
direta ou indiretamente o controle do capital, exceto se o contrato tiver registro no
INPI e no BACEN. (Art. 354, inciso II e parágrafo 3o).
O objetivo do inciso II do artigo 354 é coibir a remessa disfarçada de lucros ao
exterior através de contratos de prestação de serviços celebrados com as empresas
controladoras.
Enquanto que o objetivo do parágrafo 3° do mesmo artigo é estimular a troca e o
desenvolvimento tecnológico no Brasil, por isso que, ele autoriza as deduções que
incorrerem em transferência de tecnologia. Ressalta-se, novamente, que nas operações
entre empresas controladas/controladora apenas e tão somente esse tipo de despesas
poderão ser deduzidas.
Tanto que a Lei determina que os contratos devem ser registrados no INPI, órgão
competente para analisar se a prestação de serviço no exterior terá ou não
transferência de tecnologia.
No caso em tela verifica-se que o contrato não possui o registro no INPI, tendo em vista
que, conforme informado pela própria contribuinte, foi solicitado o registro de um
contrato com objeto idêntico ao INPI, o qual indeferiu o pedido por não se tratar de
transferência de tecnologia.
Verifica-se, também, que existe relação de controlada/controladora entre as empresas
haja vista que a empresa Essilor Internacional detinha 99,99% do capital social da
Brasilor Participações Ltda, sócia majoritária da contribuinte. Dessa maneira, a
condição sine quo non para que as despesas fossem deduzidas seria a efetiva
comprovação de que houve transferência de tecnologia, sendo que essa comprovação,
obrigatoriamente, deveria ser feita através do registro do contrato no INPI. O que não
foi feito.

10 – Vemos que em ambos os casos houve discussão fática acerca do registro do
contrato no INPI. No caso do acórdão recorrido houve protocolo mas o INPI confirma não se
tratar de transferência de tecnologia e portanto foi afastada a glosa, enquanto no paradigma,
sequer o protocolo foi feito para se ter uma análise da natureza do contrato e portanto não
havendo provas a Turma paradigmática manteve a glosa.
11 – O voto recorrido entendeu, em decorrência da comprovação do contrato não
ser considerado de transferência de tecnologia, e portanto o fundamento da decisão recorrida foi
esse apenas para afastar a glosa, por conta do art. 355 § 3o e diz:
Os condicionamentos legais que autorizam a atual dedução de importâncias pagas a
pessoas jurídicas ou físicas domiciliadas no exterior a título de royalties e de
assistência técnica, científica, administrativa ou semelhante, regulamentados pelos
artigos 354 a 355 do RIR/1999, permitem concluir que a política cambial e tributária
Fl. 1876
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-011.191 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.001705/2007-57

procura restringir remessas de tais naturezas quando as partes são relacionadas,
indicando que, nestas situações, a não dedutibilidade dessas despesas seria a regra,
somente ultrapassada pela via da exceção, quando atendidos determinados limites e
requisitos, dentre os quais, o registro no Bacen e a averbação no INPI dos respectivos
contratos.
Nota-se que o § 3o do art. 355 do Regulamento, em simetria com o dispositivo anterior,
além de repetir a necessidade de averbação no INPI, como condição de dedutibilidade,
vincula as atividades de "assistência técnica, científica, administrativa ou semelhantes,
projetos ou serviços especializados" à expressão "transferência de tecnologia".
(...)
De acordo com a legislação aplicável, os contratos de transferência de tecnologia
devem ser averbados perante o INPI para os seguintes propósitos: (i) produzir efeito
perante terceiros; (ii) viabilizar a remessa de pagamentos e (iii) possibilitar a
dedutibilidade fiscal dos pagamentos.
(...)
A confirmação de suas alegações teria advindo do posicionamento que o INPI aditou
ao entender pela impossibilidade de registro, demonstrando ainda mais a inexistência
de transferência de tecnologia/know-how nos casos em questão.
Note-se que a redação e o objeto dos contratos firmados com as empresas do grupo
situadas na Espanha, na Argentina e no Chile são praticamente idênticos, conforme se
verifica das cópias dos contratos anexadas à impugnação apresentada (docs. 03 a 05
da impugnação fls 646 e segs), razão pela qual a Recorrente formulou consulta ao INPI
apenas em relação ao contrato firmado com a empresa do grupo situada na Espanha.
Cumpre ressaltar que o contrato oferecido à análise do INPI é exatamente o mesmo
contrato apresentado à D. Autoridade Fiscal quando do processo de fiscalização, tal
qual se pode verificar da análise do contrato anexado à impugnação (doc. 03 da
impugnação) e das folhas 67 a 84 do Processo de Consulta INPI/DIRTEC/N° 076269,
cuja cópia integral foi anexada à presente contenda.
A resposta do INPI só pode corroborar a defesa, no sentido de que somente se
caracteriza como de assistência técnica o serviço que implique direta ou indiretamente
na transferência de tecnologia apresentada.’

12 - Em razão da falta de similitude fática entre o Acórdão recorrido e o
paradigma, bem como de estarem interpretando legislação tributária diversa, entende-se não ser
possível estabelecer a divergência jurisprudencial alegada. Para que o Recurso Especial seja
conhecido, é necessário que a Recorrente comprove divergência jurisprudencial, mediante a
apresentação de Acórdão paradigma em que, enfrentando questão fática equivalente, a mesma
legislação tenha sido aplicada de forma diversa, conforme manda o art. 67, do Anexo II do
RICARF, o que não ocorreu no confronto das decisões aqui apresentadas (recorrida e
paradigma), não merecendo conhecimento o recurso especial.

Mérito
Como Redatora ad hoc, verifiquei que não há minuta de voto de mérito inserida
pelo relator originário no repositório oficial do CARF. Assim, passo a análise de mérito.
De acordo com o relatório do acórdão recorrido, em resumo, contra a empresa em
epígrafe foi lavrado o auto de infração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ), fls. 512 a
518, em razão da apuração das irregularidades descritas nos Termos de Verificação Fiscal n° 01
e 02 (fls. 499 a 511), quais sejam:
Fl. 1877
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-011.191 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.001705/2007-57

(i) Indedutibilidade de despesas com assistência técnica, científica ou tecnológica
de beneficiários no exterior.
(ii) Glosa de prejuízos compensados indevidamente
Vale dizer, entendeu a fiscalização que os serviços analisados se deram sob a
forma de “assistência técnica” e, como tais, estariam sujeitos às restrições para a dedutibilidade
de despesas previstas nos artigos 354 e 355 do RIR (decreto n.o 3.000/99).
Relembre-se que os condicionamentos legais que autorizam a atual dedução de
importâncias pagas a pessoas jurídicas ou físicas domiciliadas no exterior a título de royalties e
de assistência técnica, científica, administrativa ou semelhante, regulamentados pelos artigos 354
a 355 do RIR/1999, permitem concluir que a política cambial e tributária procura restringir
remessas de tais naturezas quando as partes são relacionadas, indicando que, nestas situações, a
não dedutibilidade dessas despesas seria a regra, somente ultrapassada pela via da exceção,
quando atendidos determinados limites e requisitos, dentre os quais, o registro no Bacen e a
averbação no INPI dos respectivos contratos.
O § 3o do art. 355 do Regulamento, em simetria com o dispositivo anterior, além
de repetir a necessidade de averbação no INPI, como condição de dedutibilidade, vincula as
atividades de "assistência técnica, científica, administrativa ou semelhantes, projetos ou serviços
especializados" à expressão "transferência de tecnologia".
A Fiscalização considerou não dedutíveis as despesas com serviços prestados por
profissionais especializados oriundos da matriz na Espanha e filiais no Chile e Argentina, que ao
seu ver deveriam ser enquadradas como de assistência técnica pois que a Recorrente não teria
cumprido com os requisitos legais dos artigos 354 e 355 do RIR, que tratam da dedutibilidade de
despesas de serviços de assistência técnica, dentre os quais o registro no Banco Central do Brasil
e averbação no Instituto Nacional de Propriedade Intelectual INPI.
Ocorre que ao longo do processo a contribuinte demonstrou a inaplicabilidade das
restrições de dedutibilidades previstas nos artigos 354 e 355 do RIR, tendo em vista os serviços
contratados do exterior não se tratavam de ‘assistência técnica’, uma vez que não configuravam
transferência de tecnologia e não estavam relacionados a qualquer contrato prévio em que
houvesse transferência de tecnologia.
Esclareceu que no início de suas atividades (2001/2002), ainda contava com
quadro profissional bastante reduzido e, em razão da grande demanda de serviços por parte de
seus clientes, surgiu a necessidade de contratar outras empresas do grupo para auxiliar na
prestação dos serviços realizados no Brasil. Por essa razão firmou três contratos de prestação de
serviços com empresas do grupo localizadas na Espanha, na Argentina e no Chile que envolviam
a contratação de serviços a serem prestados tanto em relação à própria contribuinte (serviços de
marketing e pesquisa), como também de serviços a serem prestados diretamente em relação a
seus clientes no Brasil (consultoria nas áreas financeiras e comerciais, preparo de planos de
projetos, etc).
Assim, entendendo que os serviços foram prestação fim e não acessória a outro
fim (transferência de tecnologia/know-how), a contribuinte houve por bem conceituá-los, não
como assistência técnica, mas sim como serviços puros, que se constituem como despesas
necessárias, e, portanto, passíveis de serem deduzidas integralmente da base de cálculo do IRPJ
(art. 299 RIR).
Fl. 1878
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-011.191 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.001705/2007-57

Aliás, ressaltou também a contribuinte que, em processo de consulta
INPI/DIRTEC/No 076269, quando da análise do contrato de prestação de serviços em análise
firmado com a EVERIS SPAIN, o próprio INPI se manifestou pela ausência de transferência de
tecnologia nos serviços tomados do exterior no presente caso.
Ressalte-se que devido a “existência de dúvida concreta se realmente os serviços”
em questão são “de assistência técnica, ou se são despesas operacionais, em confronto com o
contrato de prestação de serviços e com a efetividade dos serviços prestados, sejam, ou não, de
assistência técnica”, a segunda instância desse Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
houve por bem converter o julgamento do recurso interposto em diligência para que “a
autoridade de origem constate, mediante análise dos contratos de prestações de serviços da
Recorrente, por amostragem, e seus clientes no território nacional, intimando-os para tanto, a
fim de descrever, efetivamente, os serviços realizados decorrentes dos contratos indigitados”.
Feita a diligência, ficou absolutamente comprovado nos autos que os serviços
contratados do exterior pela contribuinte não foram de assistência técnica – eis que não
envolveram transferência de tecnologia – mas sim serviços fins puros (pesquisa, análise,
consultoria administrativa e implementação de tecnologia da informação) – que se constituem
em despesas absolutamente necessárias da ora contribuinte.
Apenas para que haja mais uma fundamentação, fulcral que se assevere que apesar
de não ter tido apontamento pela autoridade fiscal de DDL – distribuição disfarçada de lucros, a
prestação de serviços pela contribuinte fora feita a pessoas do mesmo grupo econômico bem
como a terceiros.
Por estes motivos, entendo que deve ser mantido o entendimento de afastamento
da glosa. Assim, deve ser negado provimento ao Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional.
Conclusão
Portanto, pelo exposto, nego provimento ao recurso da Fazenda Nacional.
(assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal
Voto Vencedor
Encaminha o Relator original pelo não conhecimento do recurso ao fundamento
de que i) as legislações envolvidas não teriam a mesma redação e ii) que a matéria fática seria
diversa havendo necessidade do revolvimento probatório para provimento ao recurso.
Não vejo dessa forma.
De plano, esclareça-se que os regulamentos têm por objetivo reunir/consolidar a
legislação pertinente ao tributo neles tratado, de forma que, ainda que nos julgados sejam
mencionados diferentes regulamentos, em função da vigência de cada um deles, de acordo com o
momento de ocorrência dos respectivos fatos geradores, eles podem efetivamente tratar da
mesma legislação. Nesse passo, o que importa para a verificação do dissídio interpretativo,
obviamente, é se o fundamento legal dos dispositivos correspondentes, em cada regulamento, é o
mesmo.
Fl. 1879
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-011.191 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.001705/2007-57

No caso, os dispositivos reproduzidos, tanto no RIR/94 (art. 293) quanto no
RIR/99 (art. 354), são embasados pelas mesmas leis tributárias – Lei no 4.506, de 1964, Lei no
4.131, de 1962 e Lei no 8.383, de 1991 – o que se confirma inclusive pela leitura do voto
vencedor do paradigma, que traduz efetivamente o que restou decidido naquele acórdão, e no
qual, mesmo estando o RIR/94 vigente no ano-calendário da autuação naquele caso concreto,
reproduziu o art. 354 do RIR/99, fazendo referência que se tratava do art. 293 do RIR/94.
Nesse sentido, curiosamente a Contribuinte, embora argumente que o paradigma
não é apto para demonstração de divergência por se reportar a artigo do RIR/94, colaciona a seu
favor Solução de Consulta da SRRF da 7a Região Fiscal da RFB, que trata a matéria à luz dos
artigos 293 e 294 do RIR/94, e ainda insere nota de rodapé alertando para a correspondência com
os artigos 354 e 355 do RIR/99.
Passando aos casos propriamente dito, em princípio, o cerne da questão, poder-se-
ia dizer, seria definir qual o tratamento dado a despesas com assistência técnica contratada com
empresa do mesmo grupo (contratante X contratada) no exterior, quando não há a
transferência de tecnologia, é dizer, quando não há a averbação do contrato no INPI.
De sua vez, a recorrente intenta rediscutir a matéria sob a ótica da não averbação
no INPI. Confira-se os seguintes fragmentos do recurso:
A Turma afastou a glosa no caso concreto, por entender que se os contratos não são
passíveis de averbação no INPI, ou seja, se não envolvem transferência de tecnologia, o
tomador dos serviços no País estaria autorizado a deduzir os respectivos pagamentos da
base de cálculo do IRPJ, na medida que a essa modalidade de despesa, estaria sujeita
somente aos requisitos gerais de dedutibilidade discriminados no art. 299 do RIR/1999,
afastando os arts. 354 e 355, do mencionado regulamento.
[...]
Enquanto o acórdão recorrido entendeu que se os contratos de prestação de serviços não
forem passíveis de averbação no INPI, por não envolverem transferência de tecnologia,
não há que aplicar o art. 354 do RIR/99, mas sim a regra geral de dedutibilidade prevista
no art. 299 do RIR; o acórdão paradigma, fixou o entendimento de que as despesas com
tais contratos são indedutíveis, porque não registrados no INPI, em razão de não
envolverem transferência de tecnologia. Segundo o paradigma a regra de despesas entre
empresas controlada/controladora é pela indedutibilidade, salvo quando o contrato tiver
registro no INPI (art. 354, II, § 3o). Ao contrário do acórdão recorrido, afirma,
expressamente, que apenas e tão somente se envolverem transferência de tecnologia é
que tais despesas serão dedutíveis.
[...]
Destarte, o acórdão paradigma manteve a autuação com base no art. 354 do RIR/99
(repetição do art. 293, do RIR/94), por entender que somente são dedutíveis as despesas
com contratos de assistência técnica científica, administrativa ou semelhante, caso os
contratos de prestação de serviços estejam registrados no INPI, ou seja, desde que
envolvam transferência de tecnologia, caso contrário, em que não há transferência de
tecnologia, não há que se falar em dedutibilidade da despesa
Já no recorrido, consoante se observa do voto condutor do acórdão, a Relatora
traçou a seguinte linha de raciocínio:
1 - Delimitou o escopo da análise como sendo:
(i)
a necessidade de ocorrência de transferência de tecnologia para fins de
enquadramento dos serviços prestados como de assistência técnica e,
conseqüentemente, às regras dos artigos 354 e 355 do RIR/99.
Fl. 1880
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9202-011.191 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.001705/2007-57

(ii)
o enquadramento dos serviços efetivamente prestados pelas contratadas da
Recorrente relativos às glosas de despesas realizadas no conceito de
"assistência técnica", e, conseqüentemente, às regras dos artigos 354 e 355 do
RIR/99.
2 – Após transcrever a legislação em análise, estabeleceu que haveria uma
necessária vinculação das atividades de “assistência técnica, científica, administrativa ou
semelhantes, projetos ou serviços especializados” à expressão “transferência de tecnologia”.
3 – trouxe ao voto a conceituação de “Serviços de Assistência Técnica” e
“Transferência de Tecnologia” para, em seguida, concluir que “Os serviços de assistência
técnica envolvem, portanto, uma necessária transferência de tecnologia, cabendo ao INPI a
atribuição de averbar contratos de prestação de serviços que apresentem essa
característica.”
4 – Na sequência, em razão do resultado de diligência fiscal, passou a relacionar
os serviços prestados pelas contratadas no exterior como sendo os abaixo reproduzidos
(extraídos do voto). Todavia, de forma aparentemente contraditória com o que estabelecera, no
sentido de que os serviços de assistência técnica envolveriam uma necessária transferência
de tecnologia, acabou por destacar a Resolução INPI No 54 de 18/3/13, segundo a qual, em seu
artigo 1o, estabeleceria “uma lista de serviços de contratos de Serviços de Assistência Técnica
que não são averbáveis, por não implicarem em transferência de tecnologia e portanto não são
registráveis”, sem que, ainda assim, houvesse promovido qualquer cotejo entre os serviços
prestados que identificara e aqueles elencados no artigo 1o acima citado.
Em síntese ao acima, a Recorrente informou que prestou os seguintes serviços:
(i) Banco do Estado de São Paulo - consultoria administrativa e de tecnologia da
informação
(ii) Telefônica Empresas S/A - desenvolvimento, operação e implementação de
funcionalidades, processos e procedimentos em todos os componentes da solução"
relacionados ao sistema tecnológico PRISMA.
(iii) Esmena do Brasil S/A – prestar consultoria administrativa e de tecnologia da
informação, tanto na Espanha quanto no Brasil, de forma: (1) a obter um modelo
econômico financeiro adequado; (2) gerar um modelo flexível e compatível para todo o
grupo Esmena; (3) realizar, no Brasil, um desdobramento da funcionalidade de toda a
cadeia logística implantada na Esmena Espanha; (4) promover todas as
adaptações/implementações necessárias no sistema tecnológico SAP/3.
5 – ao final, após citar resposta à consulta formulada junto ao INPI, em relação
aos serviços prestados por uma das contratadas, concluiu, supostamente ao amparo dessa
informação, que: “A resposta do INPI só pode corroborar a defesa, no sentido de que somente se
caracteriza como de assistência técnica o serviço que implique direta ou indiretamente na
transferência de tecnologia apresentada.”
Confira-se a resposta do INPI reproduzida pela Relatora:
"Em atenção à consulta feita por essa empresa em carta de 06/09/2007, protocolada
neste instituto em 05/10/2007, constante do processo em referência, comunicamos a
Vossas Senhorias que o Contrato de Serviços Entre Escritórios firmado com a empresa
EVERIS SPAIN S.L. não é passível de averbação por este Instituto, por não caracterizar
Transferência de Tecnologia nos termos do disposto no Artigo 211 da Lei No 9279/96."
Note-se do noticiado acima que o foco dado pela recorrente ao caso é justamente à
não averbação do contrato no INPI, por não envolver transferência de tecnologia. Diz que no
recorrido tal condição foi fundamental para o enquadramento da despesa operacional na regra
Fl. 1881
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9202-011.191 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.001705/2007-57

geral do artigo 299 do RIR/99, já que se entendeu que essa ausência de averbação
descaracterizaria os serviços com sendo aquele do artigo 354; ao passo que no paradigma tal
circunstância teria acarretado a incidência desse mesmo artigo 354 do regulamento.
De fato, muito embora a Relatora, como dito acima, tenha colacionado ao voto
excerto de resolução do INPI onde há a relação de serviços de assistência técnica, cujos contratos
não seriam passíveis de averbação naquele instituto, o ponto é que, sem ser conclusiva quanto
aos serviços contratados se enquadrarem ou não naquele rol, vazou o entendimento de que a não
averbação, de per si, implicaria considerar tais serviços como não sendo de assistência técnica e,
com isso, sujeitos à regra geral.
Já no paradigma – acórdão no 1102-00.026 - a tese vencedora foi no sentido de
que a não averbação no INPI implicaria a indedutibilidade da despesa em razão de contratos
celebrados com empresa ligada no exterior. Nesse ponto, é de se destacar que, consoante se
observa do voto vencedor, não há uma abordagem ou análise acerca do objeto daqueles
contratos serem ou não de assistência técnica, cientifica, administrativa ou semelhantes, levando-
me a crer que a não averbação foi, de fato, o motivo determinante à manutenção do lançamento
e, sob esse aspecto, parece-me que, indubitavelmente, aquele colegiado – caso houvesse julgado
este caso - teria negado provimento ao recurso voluntário do aqui recorrido à luz dos serviços
que a Relatora do acórdão fustigado identificara.
Ademais, diferentemente do que aventou o Relator, não vejo que para a solução
da divergência se faça necessário o revolvimento probatório, vez que os serviços contratados, as
circunstâncias da contratação e o tratamento dado a eles encontram-se bem descritos no acórdão
vergastado.
Nesse rumo, não vejo reparos no despacho de prévia admissibilidade da lavra da
presidência da câmara recorrida, motivo pelo qual encaminho por conhecer do apelo.
Quanto ao mérito, tenho posicionamento, mais uma vez, divergente do do Relator
original.
Segundo o compilado e a descrição dos serviços envolvidos, promovidos pela
Relatora do recorrido, não tenho dúvidas, dada a sua natureza, tratarem de serviços de
assistência técnica ou de assistência científica ou de assistência administrativa ou
semelhante. Vejamos, novamente, a relação dos serviços:
consultoria administrativa e de tecnologia da informação; desenvolvimento, operação e
implementação de funcionalidades, processos e procedimentos em todos os
componentes da solução" relacionados ao sistema tecnológico PRISMA; prestação de
consultoria administrativa e de tecnologia da informação, tanto na Espanha quanto no
Brasil, de forma: (1) a obter um modelo econômico financeiro adequado; (2) gerar um
modelo flexível e compatível para todo o grupo Esmena; (3) realizar, no Brasil, um
desdobramento da funcionalidade de toda a cadeia logística implantada na Esmena
Espanha; (4) promover todas as adaptações/implementações necessárias no sistema
tecnológico SAP/3.
O próprio artigo 1o da Resolução do INPI citado ao norte e abaixo reproduzido,
acabou trazendo uma série de serviços considerados como de assistência técnica, dentre os
quais penso constar os acima elencados, que, todavia, por não implicarem transferência de
tecnologia, não seriam suscetíveis de registro naquele INPI. Note-se, portanto, que
diferentemente do que entendeu o colegiado a quo, o serviço não deixou de ser de “assistência
técnica” pelo simples fato de a impossibilidade de seu registro.
Fl. 1882
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9202-011.191 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.001705/2007-57

Art. 1o. Divulgar a lista dos contratos de Serviços de Assistência Técnica que não são
averbáveis, por não implicarem em transferência de tecnologia:
1. Agenciamento de compras, incluindo serviços de logística (suporte ao embarque,
tarefas administrativas relacionadas à liberação alfandegária, etc.);
2. Serviços realizados no exterior sem a presença de técnicos da empresa brasileira, que
não gerem quaisquer documentos e/ou relatórios, como por exemplo, beneficiamento de
produtos;
3. Homologação e certificação de qualidade de produtos;
4. Consultoria na área financeira;
5. Consultoria na área comercial;
6. Consultoria na área jurídica;
7. Consultoria visando participação em licitação;
8. Serviços de marketing;
9. Consultoria remota, sem a geração de documentos;
10. Serviços de suporte, manutenção, instalação, implementação, integração,
implantação,
customização,
adaptação,
certificação,
migração,
configuração,
parametrização, tradução, ou localização de programa de computador (software);
11. Serviços de treinamento para usuário final ou outro treinamento de programa de
computador (software);
12. Licença de uso de programa de computador (software);
13. Distribuição de programa de computador (software);
14. Aquisição de cópia única de programa de computador (software).
De sua vez, oo § 3o do artigo 354 do RIR/99 excetua a indedutibilidade desses
tipos de serviços quando há a transferência de tecnologia, fazendo crer haver duas formas de
prestação desses serviços, a saber, sem ou com a transferência de tecnologia.
Estabelecida a premissa de que se tratam de serviços cuja natureza encontra-se
contemplada no caput do artigo 354 do RIR/99, passo à análise da repercussão tributária.
Pois bem. O artigo 299 do Decreto 3000/99 estabelece que para determinada
despesa operacional possa ser considerada dedutível da base de cálculo do IR, faz-se necessário
que ela tenha sido incorrida e imprescindível à atividade da empresa e à manutenção da
respectiva fonte produtora.
Essas são, portanto, as exigências básicas para a dedutibilidade de qualquer
despesa operacional.
Não obstante, quando se trata de despesa operacional com assistência técnica,
científica, administrativa ou semelhante contratada no exterior, o legislado houve por bem
exigir, além daqueles requisitos básicos do 299, a comprovação do registro do contrato no
BACEN (foco no controle na saída da divida), uma maior e mais específica comprovação da
efetiva prestação do serviço, além de estipular um limitador para o aproveitamento dessas
despesas (novamente temos o foco no controle na saída da divisa).
Tais exigências adicionais se justificam, penso eu, em razão de uma maior
necessidade de se aferir a efetiva prestação desses serviços, que dada a sua natureza, mostram-se
por demasiado efêmeros e por vezes abstratos, ao mesmo tempo em que implicam a saída de
divisas do território nacional. É a logica inversa que dá parcial sustentáculo à imunidade/isenção
nas exportações. Note-se que quando esse tipo de serviços são prestados no Brasil e caso
Fl. 1883
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9202-011.191 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.001705/2007-57

observado, aí sim, o artigo 299 do RIR/99, se por um lado há a dedutibilidade desse tipo de
despesa; por outro, a aferição da tributação da respectiva receita por parte do contratado não é
tarefa que se mostra inviável.
E não parou por aí a preocupação do legislador.
Quando tais serviços forem contratados de pessoas ligadas (incisos I e II do § 2o
do artigo 354), é dizer, quando a remessa ao exterior tiver como destinatário aqueles pessoas,
tais despesas serão indedutíveis na apuração do IR. Penso que referido impeditivo buscou evitar,
a priori, a distribuição disfarçada de lucros nas saídas de divisas acobertadas por um contrato de
prestação desses serviços.
Abre-se aqui um parêntese para registrar que me afigura incontroverso que os
serviços foram prestados por profissionais especializados oriundos da matriz na Espanha e
filiais no Chile e Argentina. Veja-se, inclusive, como tal questão foi esclarecida no recurso
voluntário, com destaques meus:
8 Como já ressaltado na impugnação, a Recorrente é pessoa jurídica de direito privado e
tem como objeto social, dentre outras atividades, a prestação de serviços de
consultoria relativa a práticas administrativas, aconselhamento relacionado à
tecnologia da informação, planejamento, seleção, pesquisa, desenvolvimento,
elaboração de testes, avaliação, melhoria, atualização, adaptação e implementação
de programas de computador, de equipamentos de computação e de componentes
de produtos relacionados à tecnologia da informação e administração de projetos.
9 Tendo em vista que no início de suas atividades a Recorrente ainda contava com
quadro profissional bastante reduzido e, em razão da grande demanda de serviços
por parte dos seus clientes, surgiu à necessidade de contratar outras empresas do
grupo para auxiliar na prestação dos serviços realizados no Brasil.
9.1 E foi por esta razão que a Recorrente firmou três contratos de prestação de
serviços (ora em debate) com empresas do grupo localizadas na Espanha, na
Argentina e no Chile - já acostados a presente contenda - visando suprir sua
demanda interna de serviços.
10 Os contratos foram celebrados com as seguintes empresas: (i) DMR Consulting
(Estratégia y Tecnologia de La lnformacion) S.L.; (ii) DMR Argentina S.A.; e (iii)
DMR Consulting Group (Chile) S.A.I.
11 Como se depreende da leitura dos contratos, apresentados em sede de fiscalização e
de impugnação, foram contratadas a prestação de serviços de marketing, consultoria nas
áreas financeiras e comerciais, preparo de planos de projetos, dentre outros serviços, os
quais, como acima descrito, são também alguns dos serviços prestado pela Recorrente
aos seus clientes.
Prosseguindo na análise da legislação, ponderou-se que quando houvesse a
transferência de tecnologia, importante para o desenvolvimento do país, haveria de se relativizar
esse impeditivo, admitindo-se, nessas condições, a dedutibilidade da despesa, sem prejuízo,
decerto, da aplicação das regras de preço de transferência.
Nesse contexto, penso assistir razão à recorrente e pelo fato de os contratos de
prestação dos serviços, cuja natureza é contemplada no caput do artigo 354, prestados por
pessoas ligadas no exterior, não serem suscetíveis de averbação no INPI por não
consubstanciarem a transferência de tecnologia, são indedutíveis as despesas a eles relacionados.
Expressando-se de outro jeito, nas palavras do julgador de primeira instância, se
não há a averbação do INPI, trata-se de assistência ou serviço genuíno, sem necessidade de
contratação de empresas no exterior, o que impõe a indedutibilidade da despesa.
Fl. 1884
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9202-011.191 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.001705/2007-57

Pelo exposto, VOTO por CONHECER do recurso para DAR-LHE provimento.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti – Redator Designado
Declaração de Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, declaração de voto.
Encaminha a divergência, quanto ao mérito, pela não dedutibilidade.
Não vejo dessa forma. Acompanho a Eminente Relatora. Explico.
A acusação fiscal com a glosa efetivada tem por motivação a não dedutibilidade
de despesas com assistência técnica, científica ou tecnológica de beneficiários no exterior. Os
pagamentos foram realizados para empresas partes relacionadas com o contribuinte. A
fiscalização considera não dedutível as despesas com serviços prestados por profissionais ditos
especializados oriundos do exterior.
Os serviços prestados seriam de assistência técnica e não haveria a observância
dos arts. 354 e 355 do RIR/99, que tratam dos requisitos para possibilitar a dedutibilidade de
despesas de serviços de assistência técnica pagos no exterior, dentre os quais constam como
necessários o registro no Banco Central do Brasil e a averbação dos contratos no Instituto
Nacional de Propriedade Intelectual (INPI).
Muito bem. É essencial destacar que, por regra, as despesas realizadas pela pessoa
jurídica devem ser dedutíveis no momento em que forem incorridas ou pagas, quando se
mostrem necessárias, normais ou usuais no tipo de operações ou atividades da empresa. É o que
prescreve o art. 47 da Lei n.o 4.506, de 1964, regulamentado no art. 299 do Regulamento do
Imposto sobre a Renda (RIR), de 1999, vigente à época, veja-se:
Seção III
Custos, Despesas Operacionais e Encargos
Subseção I
Disposições Gerais
Despesas Necessárias
Art. 299. São operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias à
atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora (Lei n.o 4.506, de
1964, art. 47).
§ 1.o São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das transações ou
operações exigidas pela atividade da empresa (Lei n.o 4.506, de 1964, art. 47, § 1.o).
§ 2.o As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo de transações,
operações ou atividades da empresa (Lei n.o 4.506, de 1964, art. 47, § 2.o).
§ 3.o O disposto neste artigo aplica-se também às gratificações pagas aos empregados,
seja qual for a designação que tiverem.
A dedutibilidade é a regra para que a pessoa jurídica possa corretamente apurar o
seu resultado. É uma consequência lógica da própria concepção das partidas dobradas que para
aferir receitas tenha-se a contrapartida das despesas incorridas correlatas.
Fl. 1885
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9202-011.191 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.001705/2007-57

Observa-se que os requisitos de necessidade, usualidade e normalidade ou
utilidade são condições gerais para que uma despesa possa ser considerada dedutível na
determinação do Lucro Real.
É certo, no entanto, que a legislação brasileira, preocupada com a fuga de divisas,
impõe condições adicionais para que seja autorizada a dedução, como despesa operacional, das
importâncias pagas a pessoas jurídicas ou físicas domiciliadas no exterior a título de assistência
técnica, cientifica, administrativa ou semelhante, encontrando-se o assunto regulamentado pelo
art. 354 do RIR, de 1999, a saber:
Seção III
Custos, Despesas Operacionais e Encargos
(...)
Subseção XIV
Aluguéis, Royalties e Assistência Técnica, Científica ou Administrativa
(...)
Assistência Técnica, Científica ou Administrativa
Art. 354. As importâncias pagas a pessoas jurídicas ou físicas domiciliadas no exterior a
título de assistência técnica, científica, administrativa ou semelhante, quer fixas, quer
como percentagem da receita ou do lucro, somente poderão ser deduzidas como
despesas operacionais quando satisfizerem aos seguintes requisitos (Lei n.o 4.506, de
1964, art. 52):
I - constarem de contrato registrado no Banco Central do Brasil;
II - corresponderem a serviços efetivamente prestados à empresa através de técnicos,
desenhos ou instruções enviadas ao País, ou estudos técnicos realizados no exterior por
conta da empresa;
III - o montante anual dos pagamentos não exceder ao limite fixado por ato do Ministro
de Estado da Fazenda, de conformidade com a legislação específica.
§ 1.o As despesas de assistência técnica, científica, administrativa e semelhantes
somente poderão ser deduzidas nos cinco primeiros anos de funcionamento da empresa
ou da introdução do processo especial de produção, quando demonstrada sua
necessidade, podendo esse prazo ser prorrogado até mais cinco anos por autorização do
Conselho Monetário Nacional (Lei n.o 4.131, de 1962, art. 12, § 3.o).
§ 2.o Não serão dedutíveis as despesas referidas neste artigo, quando pagas ou
creditadas (Lei n.o 4.506, de 1964, art. 52, parágrafo único):
I - pela filial de empresa com sede no exterior, em benefício da sua matriz;
II - pela sociedade com sede no Brasil a pessoa domiciliada no exterior que mantenha,
direita ou indiretamente, o controle de seu capital com direito a voto.
§ 3.o O disposto no inciso II do parágrafo anterior não se aplica às despesas decorrentes
de contratos que, posteriormente a 31 de dezembro de 1991, venham a ser assinados,
averbados no Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI e registrados no
Banco Central do Brasil, observados os limites e condições estabelecidos pela legislação
em vigor (Lei n.o 8.383, de 1991, art. 50).
Tem-se, ainda, o art. 355 do RIR, de 1999, regulamentando os limites de dedução
comuns às despesas com royalties e com assistência técnica, científica, administrativa e
semelhantes:
Seção III
Custos, Despesas Operacionais e Encargos
(...)
Fl. 1886
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 9202-011.191 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.001705/2007-57

Subseção XIV
Aluguéis, Royalties e Assistência Técnica, Científica ou Administrativa
(...)
Limite e Condições de Dedutibilidade
Art. 355. As somas das quantias devidas a título de royalties pela exploração de
patentes de invenção ou uso de marcas de indústria ou de comércio, e por assistência
técnica, científica, administrativa ou semelhante, poderão ser deduzidas como despesas
operacionais até o limite máximo de cinco por cento da receita líquida das vendas do
produto fabricado ou vendido (art. 280), ressalvado o disposto nos arts. 501 e 504,
inciso V (Lei n.o 3.470, de 1958, art. 74, e Lei n.o 4.131, de 1962, art. 12, e Decreto-Lei
n.o 1.730, de 1979, art. 6.o).
§ 1.o Serão estabelecidos e revistos periodicamente, mediante ato do Ministro de Estado
da Fazenda, os coeficientes percentuais admitidos para as deduções a que se refere este
artigo, considerados os tipos de produção ou atividades reunidos em grupos, segundo o
grau de essencialidade (Lei n.o 4.131, de 1962, art. 12)
§ 2.o Não são dedutíveis as quantias devidas a título de royalties pela exploração de
patentes de invenção ou uso de marcas de indústria e de comércio, e por assistência
técnica, científica; administrativa ou semelhante, que não satisfizerem às condições
previstas neste Decreto ou excederem aos limites referidos neste artigo, as quais serão
consideradas como lucros distribuídos (Lei n.o 4.131, de 1962, arts. 12 e l3).
§ 3.o A dedutibilidade das importâncias pagas ou creditadas pelas pessoas jurídicas, a
título de aluguéis ou royalties pela exploração ou cessão de patentes ou pelo uso ou
cessão de patentes ou pelo uso ou cessão de marcas, bem como a título de remuneração
que envolva transferência de tecnologia (assistência técnica, científica, administrativa
ou semelhantes, projetos ou serviços técnicos especializados) somente será admitida a
partir da averbação do respectivo ato ou contrato no Instituto Nacional da Propriedade
Industrial – INPI, obedecidos o prazo e as condições da averbação e, ainda, as demais
prescrições pertinentes, na forma da Lei n.o 9.279, de 14 de maio de 1996.
Por conseguinte, realmente, a legislação brasileira, preocupada com a fuga de
divisas, impõe condições extras para a dedutibilidade de remessas ao exterior à título de royalties
e de assistência técnica, científica, administrativa ou semelhante.
As normas dos arts. 354 e 355, do RIR/1999, permitem, pois, concluir que a
política cambial e tributária procura restringir remessas ao exterior a título de pagamento de
royalties e de assistência técnica, científica, administrativa ou semelhante.
Para tais pagamentos serem dedutíveis dever-se-á atender determinados limites e
requisitos, dentre os quais, o registro no Bacen e a averbação no INPI dos respectivos contratos,
este último critério pretendendo estimular a transferência tecnológica para o Brasil, como medida
de estímulo ao desenvolvimento nacional.
Ocorre que, o fato de haver restrições e maior controle para a dedutibilidade de
pagamentos ao exterior quando as remessas são a título de royalties e de assistência técnica,
científica, administrativa ou semelhante, não afasta, por si só, para pagamentos outros ao
exterior, a regra geral de dedutibilidade prevista no art. 299, especialmente quando a despesas se
apresentam como necessárias, usuais e normais da atividade econômica da pessoa jurídica e não
se tratam de remessas para remunerar royalties e assistência técnica, científica, administrativa ou
semelhante.
Neste horizonte, considerando que o próprio INPI afirmou que os contratos
pactuados pelo contribuinte no caso concreto não seriam passíveis de averbação por não se
tratarem de transferência de tecnologia ou de assistência técnica correlata com tal viés, inclusive
Fl. 1887
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 9202-011.191 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.001705/2007-57

por força da Resolução INPI n.o 54, de 18/03/2013, o tomador do serviço no País (o contribuinte
dos autos) está autorizado a deduzir os respectivos pagamentos da base de cálculo do IRPJ, na
medida em que essa modalidade de despesa se sujeita aos requisitos gerais de dedutibilidade do
art. 299 do RIR/99, haja vista se apresentarem como necessárias, úteis e usuais.
Interessante notar que consta dos autos informação, a partir do recorte do acórdão
recorrido, que, após a realização de diligências, se constata ser os serviços prestados pelo
contribuinte autuado os seguintes:
(a) Banco do Estado de São Paulo – consultoria administrativa e de tecnologia da
informação;
(b) Telefônica Empresas S/A – desenvolvimento, operação e implementação de
funcionalidades, processos e procedimentos em todos os componentes da solução
relacionados ao sistema tecnológico PRISMA;
(c) Esmena do Brasil S/A – prestar consultoria administrativa e de tecnologia da
informação, tanto na Espanha quanto no Brasil, de forma: (i) a obter um modelo
econômico-financeiro adequado; (ii) gerar um modelo flexível e compatível para todo o
grupo Esmena; (iii) realizar, no Brasil, um desdobramento da funcionalidade de toda a
cadeia logística implantada na Esmena Espanha; (iv) promover todas as
adaptações/implementações necessárias no sistema tecnológico SAP/3.
Para prestar os referidos serviços o autuado se utilizou da mão-de-obra dos
serviços prestados por profissionais ditos especializados pela fiscalização, profissionais ligados
ao exterior, vinculados à empresa estrangeira, daí a remuneração paga no exterior pela
importação da mão-de-obra, sendo o pagamento para parte relacionada com o sujeito passivo.
A questão é que referidos profissionais (a mão-de-obra) foram necessários para
concretizar a prestação dos serviços, sendo a despesa incorrida necessária para aferir a receita
relativa aos serviços prestados (serviços fins puros, tais como, pesquisa, análise, consultoria
administrativa etc.).
Portanto, não se cuidam de serviços técnicos com transferência de tecnologia
(serviços especializados com transferência de Know How), tampouco de assistência técnica
correlata, mas sim de serviços de caráter geral (o contribuinte denomina de “serviços puro”
necessários às suas atividades, que, no caso, foi a prestação de serviços).
Destarte, não havendo que se falar em assistência técnica, inclusive sequer
havendo possibilidade de averbação dos contratos no INPI, tanto que, após consulta, sobreveio
resposta quanto a impossibilidade da averbação por não possuírem os contratos a qualificação
pretendida pela fiscalização, sendo, em realidade, despesas de caráter geral, ademais necessárias
para a fonte produtora, úteis e usuais, de modo a permitir a dedutibilidade por força do art. 299
do RIR/99, não se aplica a disciplina dos arts. 354 e 355 do RIR/99.
Importa, inclusive, comentar que o conceito de assistência técnica pode ser
apropriado das alíneas “a” e “b” do inciso II do art. 17 da Instrução Normativa RFB n.o
1.455, de 6 de março de 2014, que definem o que se considera serviço técnico e de
assistência técnica, para fins de determinação da incidência do IRRF sobre os pagamentos feitos
a domiciliados no exterior, normativo que pode ser utilizado no presente caso e demonstra que,
realmente, a questão destes autos não se amoldam ao referido conceito.
Lá consta que consideram-se: “assistência técnica a assessoria permanente
prestada pela cedente de processo ou fórmula secreta à concessionária, mediante técnicos,
desenhos, estudos, instruções enviadas ao País e outros serviços semelhantes, os quais
possibilitem a efetiva utilização do processo ou fórmula cedido.”
Fl. 1888
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 9202-011.191 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.001705/2007-57

Ou seja, é um conceito ligado a ideia de transferência de tecnologia. Se não há a
transferência de tecnologia, nem é caso de royalties, então não se fala em assistência técnica.
De mais a mais, a acusação fiscal, repita-se, foi restrita a não dedutibilidade de
despesas com assistência técnica, científica ou tecnológica de beneficiários no exterior, quando
ausente a averbação no INPI, de forma que inexistindo assistência técnica e viabilidade de
averbação no INPI, conforme diligência e resposta do próprio INPI, não subsiste a motivação do
lançamento.
Ante o exposto, minha declaração de voto, após vista dos autos, é por negar
provimento ao recurso da Fazenda Nacional.
É minha declaração de voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 1889
DF CARF MF
Original